Tribunal: TJSP
Processo: 1504505-33.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada (vítima Sebastião). Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Desistência voluntária. Inocorrência. Crime consumado. Dosimetria. Pena reajustada. Afastamento da continuidade delitiva. Regime fechado inalterado. Furto qualificado (vítima Ana Carolina). Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo concurso de agentes e escalada (vítima Sebastião). Autoria e materialidade demonstradas. Prova segura. Condenação mantida. Desistência voluntária. Inocorrência. Crime consumado. Dosimetria. Pena reajustada. Afastamento da continuidade delitiva. Regime fechado inalterado. Furto qualificado (vítima Ana Carolina). Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Incidência do princípio in dubio pro reo. Absolvição decretada. Recurso parcialmente provido.